Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708921-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS BASTOS NASARETH RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, das filmagens realizadas, corroborando a afirmativa extrajudicial do usuário de que adquiriu drogas com o réu, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - O agente que ostenta passagem pela Vara da infância por idêntico crime de tráfico, é preso seis meses após os fatos analisados, em razão da mesma conduta, se dedica à atividade criminosa, o que impede a redução da pena pela incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da LAD, não havendo qualquer divergência entre a sentença e o Tema 1139 do STJ. IV - Mantida a pena fixada na sentença, acima de 4 (quatro) e abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, preserva-se o regime semiaberto e a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (arts. 33, § 2o, “b”, e 44, do CP). V - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, VII e 564, inciso IV, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, e 396, incisos IV, V e VII, do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, tendo em vista que se baseou apenas em depoimento policial, devendo ser observado o princípio do in dubio pro reo; e b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, VII e 564, inciso IV, alínea “d”, ambos do CPP, 396, incisos IV, V e VII, do CP, e 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Acrescente-se que: “A Jurisdição ordinária concluiu pela condenação da Ré pelo crime de tráfico de drogas, refutando as teses absolutória e desclassificatória (...) 2. Nesse cenário, para o Superior Tribunal de Justiça decidir em sentido contrário, teria de revolver todo o acervo fático probatório dos autos, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025